Tribunal: TJSP
Processo: 1037608-64.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca ("MASTERMIND") – Ação de obrigação de não fazer, fundada em suposta prática, por parte do réu, de atos de violação de direito de propriedade industrial e de concorrência desleal – Conversão do julgamento em diligência para a produção de prova testemunhal – Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pelo autor, que ficou prejudicada

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca ("MASTERMIND") – Ação de obrigação de não fazer, fundada em suposta prática, por parte do réu, de atos de violação de direito de propriedade industrial e de concorrência desleal – Conversão do julgamento em diligência para a produção de prova testemunhal – Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pelo autor, que ficou prejudicada – Competência da Justiça Estadual, e não da Justiça do Trabalho, para o julgamento da lide – Aferição da competência jurisdicional que é ́ realizada "in status assertionis", isto é, segundo o pedido e a causa de pedir apontados pelo autor na petição inicial – Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pela ré – Não conhecimento do recurso da autora, por superveniente falta de interesse em recorrer, visto que prejudicado, pela perda de objeto, em razão do transcurso, "in totum", durante o curso do processo, do prazo previsto na cláusula de barreira, correspondente a 3 anos – Prática de ato de concorrência desleal, por parte do réu, dado o descumprimento da cláusula de não concorrência, cuja suposta inconstitucionalidade e ilegalidade não se vislumbra – Confirmação sentença recorrida – Não conhecimento do recurso da autora e improvimento do apelo do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037608-64.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MARCIO KLEIN, é apelado/apelante INSTITUTO DE ALBUQUERQUE CURSOS E
ASSESSORIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não
conheceram do recurso da autora e negaram provimento ao do réu, vencido o 3o
desembargador que declara voto", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO
PESSOA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 12.917
Apelação no 1037608-64.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Apelantes e Apelados: Instituto de Albuquerque Cursos e Assessoria Ltda. e
Marcio Klein
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca (“MASTERMIND”)
Ação de obrigação de não fazer, fundada em suposta prática,
por parte do réu, de atos de violação de direito de propriedade
industrial e de concorrência desleal
Conversão do
julgamento em diligência para a produção de prova
testemunhal
Preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, suscitada pelo autor, que ficou
prejudicada
Competência da Justiça Estadual, e não da
Justiça do Trabalho, para o julgamento da lide Aferição da
competência jurisdicional que é ́ realizada “in status
assertionis”, isto é, segundo o pedido e a causa de pedir
apontados pelo autor na petição inicial Rejeição da preliminar
de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pela ré Não
conhecimento do recurso da autora, por superveniente falta de
interesse em recorrer, visto que prejudicado, pela perda de
objeto, em razão do transcurso, “in totum”, durante o curso do
processo, do prazo previsto na cláusula de barreira,
correspondente a 3 anos Prática de ato de concorrência
desleal, por parte do réu, dado o descumprimento da cláusula
de não concorrência, cuja suposta inconstitucionalidade e
ilegalidade não se vislumbra Confirmação sentença recorrida
Não conhecimento do recurso da autora e improvimento do
apelo do réu.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 252/259, que julgou procedente o pedido deduzido pela autora
em ação ordinária, fundada em suposta prática de atos de violação de direito
de propriedade industrial e de concorrência desleal, condenando o réu ao
cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na proibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializar cursos, no mesmo âmbito do ramo de atuação da primeira,
mediante o uso indevido da marca “MASTERMIND”, sob pena de multa diária,
no valor de R$ 2.000,00, limitada ao valor da cláusula penal, correspondente a
R$ 200.000,00, confirmando a tutela antecipada deferida, responsabilizando-o
pelas despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
5.000,00 e, também, à restituição da despesa extraprocessual.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
Alega a autora, em suma, que, embora a
fundamentação da r. sentença recorrida deixe claro que o réu não pode
ministrar cursos ou treinamentos, no mesmo ramo de atuação dela, mediante o
uso indevido de sua marca “MASTERMIND”, em razão da cláusula 9a do
contrato de cessão de conhecimentos firmado entre as partes, bem como o
fato de ter sido rechaçada pelo juízo “a quo” a tese da defesa fundada no
princípio do livre exercício profissional, ao argumento de que o direito deduzido
pelo réu não é absoluto, não encontra respaldo nos autos e constitui
prerrogativa que não pode salvaguardar a prática de concorrência desleal, seu
dispositivo se revela omisso quanto a tal questão. Postula, ao cabo, a reforma
do julgado, a fim de que seu dispositivo tenha a seguinte redação: (...) Do
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido na
obrigação de não fazer, proibindo-se o mesmo de comercializar quaisquer
cursos, no mesmo âmbito do ramo de atuação da parte autora, seja com a
utilização da marca “MasterMind”, por ser marca registrada pela parte autora,
seja por outros cursos na mesma área de atuação da autora, em razão da
cláusula nona do Contrato de Cessão de Conhecimentos firmado entre as
partes, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
limitada ao valor da cláusula penal (R$ 200.000,00, duzentos mil reais),
confirmando-se a tutela antecipada (fls. 335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, aduz o réu, em preliminar, a
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse
oportunizada a produção de provas, bem como a incompetência absoluta da
Justiça Estadual para o julgamento da lide, em razão da qual deve ser extinto
processo, ao argumento de que o contrato objeto da lide, no qual se obrigou,
enquanto cessionário, a divulgar, ministrar e transmitir aos alunos
regularmente matriculados no curso “MASTERMIND” os conhecimentos
autorizados pela cedente, é dizer a autora, tem por objeto da prestação de
serviços, mediante contraprestação, em espécie, de forma exclusiva e
subordinada, regulando, em realidade, uma relação de emprego ou, ao menos,
de trabalho, motivo pelo qual a competência para o julgamento é, única e
exclusivamente, da Justiça Especializada do Trabalho. Anota que ajuizou duas
reclamações trabalhistas, que tramitam perante a 2a Vara do Trabalho de
Lajeado, RS, cujos objetos são o reconhecimento da existência de vínculo de
emprego entre ele, a ré e a unidade franqueada atuante em referido Estado, e
a declaração de nulidade, por infração ao disposto no artigo 5o, XIII, da
Constituição Federal, da cláusula do contrato de cessão de conhecimentos
que fundamenta a pretensão inicial, celebrado com vistas a fraudar a
legislação trabalhista, mediante a distorção da relação existente entre as
partes, que é de emprego, e, consequentemente, violar seus direitos
trabalhistas e, também, fraudar obrigações com a Previdência Social e o Fisco.
No mérito, sustenta que a r. sentença recorrida se revela extremamente vaga,
na contextualização dos fatos, em relação à argumentação jurídica
apresentada, ressaltando que, aparentemente, com o propósito de afastar a
competência da Justiça do Trabalho, o juízo “a quo” em momento algum
reconheceu, de forma objetiva e clara, que ele trabalhou ou, pelo menos,
prestou serviços para a autora, assim como que é possível concluir, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esforço, que o contrato de cessão de conhecimento celebrado pelas partes
tinha como propósito regular a relação existente entre elas, encontrando-se
“sub judice”. Pondera, também, que, não há que se falar em “transferência de
conhecimentos” ou “informações confidenciais”, por força do contrato de
cessão de conhecimentos, dadas as particularidades do curso do qual
participara, na condição de aluno e cliente, oferecido pela “MASTERMIND”, em
razão do qual foi convidado a tornar-se instrutor e participou de um
treinamento, na sede da ré, que durou apenas 10 dias, após o que não
recebeu outra informação confidencial, de sorte a justificar a assinatura de
predito contrato. Isso sem contar a menção expressa, na cláusula 16a do
instrumento contratual, no sentido de que toda a tecnologia transferida teve
origem em experiências, pesquisas e base acadêmica, no livro “A Lei do
Triunfo”, bem como o vasto material sobre desenvolvimento de pessoas
existente no mercado e, ainda, o fato de ter aprimorado seus conhecimentos,
por meio de estudo, após deixar de trabalhar para a ré, a qual não dispõe de
nenhuma tecnologia, segredo, teoria ou método de ensino que pudesse lhe ser
transferido e, consequentemente, que justifique a imposição, contra si, de
obrigação de não fazer, com sua completa exclusão do mercado de cursos de
treinamento. Acrescenta que, apesar de estar ministrando cursos de
capacitação e desenvolvimento que não guardam relação alguma com os
prestados pela autora, jamais violou qualquer direito de propriedade intelectual
desta, praticou concorrência desleal ou utilizou a expressão “MASTERMIND”,
a fim de prospectar alunos para seus cursos, bem como a inexistência de
qualquer prova que demonstre tal fato ou qualquer prejuízo para a
demandante. Consigna, outrossim, que a r. sentença recorrida está amparada,
única e exclusivamente em premissas fáticas equivocadas, consistentes em
afirmações e declarações unilaterais, prestadas por pessoas diretamente
vinculadas à autora, o mesmo podendo ser dito em relação às gravações
envolvendo terceiros, porquanto jamais presenciado, por tabelião, qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatado na inicial, de sorte a justificar o julgamento antecipado da lide ou
permitir conclusão quanto à prática de ato ilícito. Aventa, ainda, a nulidade do
contrato de cessão de conhecimentos, “ex vi”, do artigo 5o, VIII, da
Constituição Federal, dos artigos 113, 122, 157, 166, VI; 421 e 422, do Código
Civil, dos artigos 8o e 9o da Consolidação das Leis do Trabalho, invocando os
princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio
contratual, e o que preceituam os artigos 113, 122, 157, 421 e 422 do Diploma
Civil. Aduz, outrossim, que, na esteira do que foi decidido a fls. 214/215, o
direito constitucional ao livre exercício da profissão, tal qual a norma jurídica
universal da liberdade do trabalho, sobrepõem-se a qualquer disposição
contratual que obstaculize sua plena eficácia, não podendo haver, pois,
restrição a seu direito de trabalho. Sustenta, por fim, que nenhum dos
requisitos necessários à validade da cláusula de não concorrência, quais
sejam: justificativa plausível para sua inclusão em contrato de trabalho;
delimitação especial e temporal e contraprestação pecuniária justa e
equilibrada, estão presentes. Pugna pela invalidação ou pela reforma do
julgado, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial ou, quando
menos, para que seja afastada sua condenação ao pagamento dos encargos
da sucumbência, bem como pelo pronunciamento deste E. Tribunal a respeito
dos dispositivos de lei indicados nas razões recursais.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados,
havendo oposição ao julgamento virtual.
O julgamento foi convertido em diligência, para a
produção de prova testemunhal, em primeiro grau de jurisdição, como
requerido por ambas as partes, tendo havido a oitiva das cinco testemunhas
arroladas pela autora e a de apenas uma das cinco incialmente arroladas pelo
réu, dada sua desistência em relação às outras quatro (fls. 364/365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram obtidos informes atualizados, por intermédio
do site do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS), no sentido de
que, por votação unânime, foi negado provimento, pela 8a Turma de referida
Corte, ao recurso ordinário interposto pelo réu e confirmada a r. sentença
proferida por MM. Juíza da 2a Vara do Trabalho de Lajeado, no processo no
0020487-79.2014.5.04.0772, que julgou improcedentes os pedidos por ele
formulados em ação trabalhista, proposta em desfavor da autora, bem assim
no sentido de que se encontra em tramitação, perante referido Tribunal
Regional do Trabalho, agravo de instrumento, em recurso de revista, tirado
contra r. decisão de lavra do Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 4a Região, que negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo réu.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Inicialmente,
consigne-se
que,
por
conta
da
conversão do julgamento em diligência, ficou prejudicada, evidentemente, a
preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, ante a oitiva
das testemunhas arroladas pelas partes.
De outra banda, não há que se cogitar de
reconhecimento da suposta incompetência absoluta da Justiça Estadual, com
base em tese de defesa do réu, no sentido de que celebraram as partes
contrato de trabalho, e não de cessão de direitos.
É que, como é cediço, a aferição da competência
jurisdicional é realizada “in status assertionis”, isto é, segundo o pedido e a
causa de pedir apontados pelo autor na petição inicial, diante do que não resta
dúvida de que se trata, na espécie, de processo de competência da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual, e não da Justiça do Trabalho.
Nessa linha, já afirmou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
(...) O teor da petição inicial é elemento essencial
ao deslinde do conflito, uma vez que a definição de competência decorre
da verificação da causa de pedir e do pedido apresentados na inicial (...) (AgInt
no AREsp 662.665/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
Na mesma direção:
(...) A competência material sobre o direito vindicado
deve orientar-se pela natureza jurídica da pretensão processual deduzida,
disposta na causa de pedir e pedido da ação (CC 93.142/RJ, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
15/12/2008, DJe 30/09/2009).
Some-se
a
isso
que
restou
refutada,
expressamente, em votação unânime, pela 8a Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 4a Região (RS), a existência de vínculo de emprego entre a autora
e o réu, em v. acórdão ementado nos seguintes termos:
VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS. Reconhecida a prestação de serviço, é ônus da reclamada a
prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do art.
818 da CLT e do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual as rés
se desincumbiram no caso em análise, razão pela qual não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido o vínculo empregatício postulado pelo autor (PROCESSO no
0020487-79.2014.5.04.0772
RO, Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região, 8a Turma, Relatora Lucia Ehrenbrink, julgado em 30.11.2017 v.u.).
Assim, fica rejeitada a matéria de incompetência da
Justiça Estadual, suscitada pelo réu.
No mérito, é caso de não conhecimento do recurso
da autora e de improvimento, de outro lado, do recurso do réu.
Com efeito, o apelo da demandante não comporta
conhecimento, por superveniente perda do interesse em recorrer, visto que
restou prejudicado, pela perda de seu objeto. Isso porque transcorrido, “in
totum”, durante o curso do processo, o prazo previsto na cláusula de não
concorrência, correspondente a três anos, dada a resolução do contrato, ao
que se extrai dos autos, em 12 de agosto de 2.014.
Diante disso, o acolhimento da pretensão recursal
da autora, a esta altura, não se revestiria de utilidade alguma, porquanto, a
rigor, não produziria efeito prático.
Destarte, não se conhece do recurso da autora.
Já em relação ao apelo do réu, impende mencionar
que, de fato, restou demonstrada, sem dúvida, pela prova documental e oral, a
efetiva prática de concorrência desleal, dado o inadimplemento, por parte dele,
da cláusula de não concorrência, prevista no contrato celebrado com a autora,
cuja invalidade não se vislumbra, sob nenhum dos fundamentos relacionados
nas razões recursais, máxime porque, definitivamente, não se trata, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, de contrato de trabalho, e, sim, de natureza civil, dada a ausência dos
requisitos caracterizadores do primeiro, pelos fundamentos relacionados pelo
e. magistrado de primeiro grau.
Deve ser dito, outrossim, que restou incontroversa e
demonstrada pela prova documental a celebração de “contrato de cessão de
conhecimentos” (cópia a fls. 43/46), bem como previsão, no respectivo
instrumento, de cláusula de não concorrência, pelo prazo de 3 anos, a contar
de seu término (fls. 44), como contraprestação, em decorrência das
informações passadas ao réu, por ocasião de seu treinamento, para tornar-se
instrutor “MASTER MIND”, a impedir que se fale, também, em invalidade de
predita disposição contratual, ao argumento de violadora de princípios ou
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Não bastasse isso, não é demais mencionar,
também, que não ficou refutada, como observou o e. magistrado de primeiro
grau, a presunção de legalidade e veracidade de que gozam as declarações
dos Tabeliães do Tabelionato de Notas de Arroio do Meio (fls. 64/66) e de
Carazinho, RS (fls. 67), sendo oportuno mencionar, a propósito, que, segundo
o C. Superior Tribunal de Justiça, os atos das serventias extrajudiciais são
oficiais, realizados por agente público a quem o Estado delega serviços, que
gozam de presunção legal de veracidade - por isso, não pode ser elidida
mediante simples ilações da parte. Isso porque os agentes públicos de
serventias extrajudiciais são dotados de fé pública, tendo atribuição legal de
proceder às atividades delegadas pelo Estado, submetidas ao controle das
Corregedorias de justiça, que devem ser bem desempenhadas, consoante os
princípios que regem a administração pública. (...) Com efeito, embora, em
linha de princípio, seja possível infirmar a veracidade de certidão emitida por
tabelião, é necessária a demonstração por parte do interessado da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de higidez do ato, mediante apresentação ou indicação de elemento de prova
idôneo a afastar a presunção legal (iuris tantum) (...) (REsp 1181930/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015,
DJe 24/11/2015).
Não bastasse, a prova oral produzida, igualmente,
corroborou os fatos nos quais se funda a pretensão inicial, como se vê dos
depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, registrados em mídia
digital, dos quais podem ser destacados os pontos a seguir relacionados:
Eder Tomasini Board, testemunha da autora, foi
ouvido sob compromisso. Disse que réu trabalhava como instrutor do
treinamento da “MASTERMIND”, saiu desta e começou a ministrar
treinamentos por conta própria. Em determinada ocasião, o réu não
compareceu aos encontros semanais de trabalho, porque havia saído da
empresa e iria começar a trabalhar por conta própria, o que soube por um
colega comum. Era um treinamento igual ao “MASTERMIND”, com duas
sessões suprimidas, das quais o réu não gostava. Percebeu que havia muita
similaridade entre os tratamentos, com o nome de Conscientiza Treinamentos
de Alta Performance, e que o réu criou outra empresa. Não sabe se o réu já
atuava na área de treinamentos. Explicou o procedimento para que se possa
ministrar curso “MASTERMIND”. Existe uma cláusula de quarentena, com
cominação de multa, em contraprestação aos conhecimentos fornecidos.
Rescindido o contrato, por expiração do prazo ou pagamento da multa, há
liberdade para trabalhar. Acredita ser difícil trabalhar na área de
desenvolvimento humano sem a utilização dos conhecimentos adquiridos. É
qualificado como terapeuta comportamental, mas não tem formação em
psicologia. Napoleon Hill é um precursor, mas deve haver outros materiais
sobre o tema. Não há impedimento à qualificação dos instrutores. Realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de alguns dos cursos realizados para a capacitação. Não há
contrapartida relacionada ao período de quarentena.
Reinaldo Antonio Girardi, testemunha da autora, não
foi ouvido sob compromisso. Disse que o treinamento “MASTERMIND” é
voltado para a área de desenvolvimento comportamental, de desenvolvimento
interpessoal, de inteligência interpessoal, comunicação eficaz, liderança,
“coach”, autoconhecimento, e é baseado na literatura de Napoleon Hill. É
preciso de treinamento para ministrar cursos nessa área. Conhece o réu, o
nome de seu treinamento e que há similitude entre o treinamento por ele
ministrado e o “MASTERMIND”. Soube de terceiro que o réu se apresentou a
um cliente e disse que fornecia um treinamento igual ao “MASTERMIND”,
explicando como é o processo para se tonar instrutor deste. Disse, também,
que há um contrato, que prevê uma cláusula de quarentena, com prazo de três
anos, do qual tomam conhecimento os participantes. É possível desenvolver
outras atividades, após encerrar o contrato com a “MASTERMIND”.
Dificilmente, é possível ministrar treinamentos sem a utilização dos
conhecimentos e da metodologia adquiridos com o “MASTERMIND”. O
“MASTERMIND” está no Brasil há cerca de 20 a 30 anos. Foi explicada qual a
restrição prevista no contrato e sua extensão. Comercializa os cursos
“MASTERMIND”. Não poderia trabalhar para concorrentes nem criar um
negócio próprio nas mesmas áreas de atuação do “MASTERMIND”. Pagou
pelos conhecimentos adquiridos. Ouviu dizer de um cliente que o réu
ministrava um treinamento igual ao “MASTERMIND”.
Simone Krammes Vieira, testemunha da autora, foi
dispensada de compromisso. Formou-se, recentemente, instrutora da
“MASTERMIND”. Conhece o réu, que foi instrutor do “MASTERMIND” e,
atualmente, está ministrando cursos, por conta própria, o que seria vedado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato. A formação para instrutor é longa. Não é possível ministrar cursos
com base apenas na literatura de Napoleon Hill. Soube, por clientes, que o réu
ministra um treinamento mais curto, com os pontos principais do
“MASTERMIND”. É explicado aos instrutores, mais de uma vez, sobre a
cláusula de quarentena. Em caso de rescisão contratual, poderia trabalhar em
outro ramo. Não poderia ministrar treinamento, porém, sem a utilização da
metodologia apreendida com o “MASTERMIND”. Pagou pelo conhecimento
adquirido. Não presenciou nenhum treinamento do réu. Existem outras
empresas, que são concorrentes da “MASTERMIND”, que ministram
treinamento, na mesma área, de desenvolvimento de pessoas.
Anderson Petrorossi Pita, testemunha do autor, foi
ouvido sob compromisso. Disse que é instrutor itinerante da “MASTERMIND”
há anos. Não é franqueado. Soube que o réu foi instrutor da “MASTERMIND” e
que ministrava cursos. Sabe que há uma cláusula de quarentena, no contrato
firmado com a autora, que é comunicada aos instrutores. Não conseguiria
ministrar um curso sem utilizar o que aprendeu com o “MASTERMIND”.
Recusou-se a ministrar cursos, em período durante o qual se afastou da
“MASTERMIND”. As matérias do curso não são vinculadas à área de
psicologia. O curso é indicado para todas as pessoas que querem se
desenvolver como seres humanos. A “MASTERMIND” está há cerca de doze
anos no Brasil e não soube dizer se ela possui concorrentes no país. O curso
“MASTERMIND” possui cerca de 150 de instrutores e é aberto à participação
de qualquer pessoa. Fez um curso para se tornar instrutor, pelo qual pagou.
Pode fazer cursos de aperfeiçoamento. Não sabe quais foram os cursos feitos
pelo réu. Não há contrapartida para a restrição decorrente da cláusula de
quarentena.
Paulo Luiz Rocha Teixeira, testemunha da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi ouvido sob compromisso. Disse que é instrutor do curso “MASTERMIND”.
Conhece o réu e participou da formação deste como instrutor. O réu deixou o
“MASTERMIND”. Soube, por meio de clientes, que o treinamento pelo réu é
muito parecido com o “MASTERMIND”. Não teve contato como o réu depois
que deixou o “MASTERMIND”. Sabe da previsão de cláusula de quarentena no
contrato e que o curso ministrado pelo réu é bastante semelhante com o do
“MASTERMIND”. Explicou, de forma detalhada, sobre as dinâmicas do curso
“MASTERMIND”. É instrutor e franqueado da “MASTERMIND”. Não conhecia o
nome do curso do réu. Está habilitado a ministrar todos os conteúdos do
“MASTERMIND”. A metodologia da “MASTERMIND” é baseada na obra de
Napoleon Hill. As ferramentas do “MASTERMIND” são específicas. A
“MASTERMIND” tem vários concorrentes no Brasil. Há muito material no
mercado brasileiro. Há instrutores que possuem outras atividades, além da
“MASTERMIND”. Os instrutores realizam cursos para aperfeiçoamento. O réu
não fez curso para eneagrama. O curso é pago e é assinado contrato de
exclusividade com a “MASTERMIND”, com cláusula de quarentena, que seria
especifica para cada curso. Há instrutores e vendedores na “MASTERMIND”.
Não há contrapartida financeira para a quarentena, que é obrigatória no
contrato.
De outro lado, a testemunha do réu, Marcos André
Reichert, ouvida sob compromisso, disse que fez treinamento com o réu,
quando ele era instrutor do “MASTERMIND”, que era realizado em 12 ou 13
sessões. Fez outros treinamentos com o réu, em outra empresa, com outro
nome, com duração de três dias, que eram totalmente diferentes do
“MASTERMIND”, com metodologia diferente, e não vinculado àquele. Não
recebeu material relacionado ao “MASTERMIND”. Não foi feita referência a
este, não foi fornecido nenhum material a ele relacionado. Não se lembrou se
houve menção há algum autor específico. Soube do treinamento por indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de amigos. O curso possuía um material, mas não era parecido com o do
“MASTERMIND”. Não se recordava das dinâmicas realizadas no curso do réu,
pois realizou vários cursos.
E, ao que se infere de tais documentos, os relatos
das testemunhas arroladas pela autora se revestem de maior poder de
convencimento, ainda que parte delas não tenha sido ouvida sob
compromisso, dado que o depoimento da testemunha do réu, por se revelar
excessivamente genérico e vago, não encerra credibilidade, não fazendo
frente aos primeiros e não os infirmando.
Nesse contexto, desponta imperativa a confirmação
da solução dada à lide na bem fundamentada sentença recorrida, a qual,
definitivamente, não comporta reparo algum.
Por fim, não comporta guarida o pleito subsidiário do
réu, no sentido de ser ele isentado do pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência, haja vista
a procedência, “in totum”, do pedido inicial, ora confirmada, bem como pela
ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer fundamento legal
que ampare tal pretensão.
Tendo em vista que a r. sentença recorrida foi
proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 1.973, não há que
se cogitar, evidentemente, de majoração dos honorários advocatícios.
Por tais razões, meu voto rejeita a preliminar de
incompetência da Justiça Estadual, não conhece do apelo da autora e nega
provimento ao do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.072
Apelação Cível no 1037608-64.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/Apelado: Marcio Klein
Apelado/Apelante: Instituto de Albuquerque Cursos e Assessoria Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo
do
r.
entendimento
apresentado
pelo
i.
Desembargador Relator Sorteado e o faço para dar provimento ao recurso do
réu e julgar prejudicado o recurso do autor.
Conforme anota o relatório, o réu apresentou em seu
recurso os seguintes argumentos de mérito (não há divergência quanto à
matéria preliminar), ora distribuídos em quatro considerações: a)
transferência do conhecimento; b) natureza do curso ministrado pelos réus; c)
a prova considerada na r. sentença; d) a cláusula de não concorrência.
Da transferência de conhecimento ou de informações
confidenciais:
Pondera, também, que, não há que se falar em “transferência
de conhecimentos” ou “informações confidenciais”, por força do
contrato
de
cessão
de
conhecimentos,
dadas
as
particularidades do curso do qual participara, na condição de
aluno e cliente, oferecido pela “MASTERMIND”, em razão do
qual foi convidado a tornar-se instrutor e participou de um
treinamento, na sede da ré, que durou apenas 10 dias, após o
que não recebeu outra informação confidencial, de sorte a
justificar a assinatura de predito contrato.
Isso sem contar a menção expressa, na cláusula 16a do
instrumento contratual, no sentido de que toda a tecnologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferida teve origem em experiências, pesquisas e base
acadêmica, no livro “A Lei do Triunfo”, bem como o vasto
material sobre desenvolvimento de pessoas existente no
mercado e, ainda, o fato de ter aprimorado seus
conhecimentos, por meio de estudo, após deixar de trabalhar
para a ré, a qual não dispõe de nenhuma tecnologia, segredo,
teoria ou método de ensino que pudesse lhe ser transferido e,
consequentemente, que justifique a imposição, contra si, de
obrigação de não fazer, com sua completa exclusão do mercado
de cursos de treinamento.
Da natureza do curso ministrado pelos réus:
Acrescenta que, apesar de estar ministrando cursos de
capacitação e desenvolvimento que não guardam relação
alguma com os prestados pela autora, jamais violou qualquer
direito de propriedade intelectual desta, praticou concorrência
desleal ou utilizou a expressão “MASTERMIND”, a fim de
prospectar alunos para seus cursos, bem como a inexistência
de qualquer prova que demonstre tal fato ou qualquer prejuízo
para a demandante.
Da prova em que se fundamenta a r. decisão recorrida:
Consigna, outrossim, que a r. sentença recorrida está
amparada, única e exclusivamente em premissas fáticas
equivocadas, consistentes em afirmações e declarações
unilaterais, prestadas por pessoas diretamente vinculadas à
autora, o mesmo podendo ser dito em relação às gravações
envolvendo terceiros, porquanto jamais presenciado, por
tabelião, qualquer ato relatado na inicial, de sorte a justificar
o julgamento antecipado da lide ou permitir conclusão quanto
à prática de ato ilícito. Aventa, ainda, a nulidade do contrato
de cessão de conhecimentos, “ex vi”, do artigo 5o, VIII, da
Constituição Federal, dos artigos 113, 122, 157, 166, VI; 421 e
422, do Código Civil, dos artigos 8o e 9o da Consolidação das
Leis do Trabalho, invocando os princípios da função social do
contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, e o que
preceituam os artigos 113, 122, 157, 421 e 422 do Diploma
Civil. Aduz, outrossim, que, na esteira do que foi decidido a
fls. 214/215, o direito constitucional ao livre exercício da
profissão, tal qual a norma jurídica universal da liberdade do
trabalho, sobrepõem-se a qualquer disposição contratual que
obstaculize sua plena eficácia, não podendo haver, pois,
restrição a seu direito de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da cláusula de não concorrência:
Sustenta, por fim, que nenhum dos requisitos necessários à
validade da cláusula de não concorrência, quais sejam:
justificativa plausível para sua inclusão em contrato de
trabalho; delimitação especial e temporal e contraprestação
pecuniária justa e equilibrada, estão presentes.
Pugna pela invalidação ou pela reforma do julgado, a fim de
que seja julgada improcedente a pretensão inicial ou, quando
menos, para que seja afastada sua condenação ao pagamento
dos encargos da sucumbência, bem como pelo pronunciamento
deste E. Tribunal a respeito dos dispositivos de lei indicados
nas razões recursais
Quanto aos argumentos
apresentados
pelo réu, os rr.
fundamentos no voto apresentado pelo i. Relator Sorteado a afastar seus
argumentos são os seguintes:
Já em relação ao apelo do réu, impende mencionar que, de
fato, restou demonstrada, sem dúvida, pela prova documental
e oral, a efetiva prática de concorrência desleal, dado o
inadimplemento, por parte dele, da cláusula de não
concorrência, prevista no contrato celebrado com a autora,
cuja invalidade não se vislumbra, sob nenhum dos
fundamentos relacionados nas razões recursais, máxime
porque, definitivamente, não se trata, na espécie, de contrato
de trabalho, e, sim, de natureza civil, dada a ausência dos
requisitos caracterizadores do primeiro, pelos fundamentos
relacionados pelo e. magistrado de primeiro grau.
Deve ser dito, outrossim, que restou incontroversa e
demonstrada pela prova documental a celebração de “contrato
de cessão de conhecimentos” (cópia a fls. 43/46), bem como
previsão, no respectivo instrumento, de cláusula de não
concorrência, pelo prazo de 3 anos, a contar de seu término
(fls.
44),
como
contraprestação,
em
decorrência
das
informações passadas ao réu, por ocasião de seu treinamento,
para tornar-se instrutor “MASTER MIND”, a impedir que se
fale, também, em invalidade de predita disposição contratual,
ao argumento de violadora de princípios ou dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse isso, não é demais mencionar, também, que não
ficou refutada, como observou o e. magistrado de primeiro
grau, a presunção de legalidade e veracidade de que gozam as
declarações dos Tabeliães do Tabelionato de Notas de Arroio
do Meio (fls. 64/66) e de Carazinho, RS (fls. 67), sendo
oportuno mencionar, a propósito, que, segundo o C. Superior
Tribunal de Justiça, os atos das serventias extrajudiciais são
oficiais, realizados por agente público a quem o Estado delega
serviços, que gozam de presunção legal de veracidade - por
isso, não pode ser elidida mediante simples ilações da parte.
Isso porque os agentes públicos de serventias extrajudiciais
são dotados de fé pública, tendo atribuição legal de proceder
às atividades delegadas pelo Estado, submetidas ao controle
das Corregedorias de justiça, que devem ser bem
desempenhadas, consoante os princípios que regem a
administração pública. (...) Com efeito, embora, em linha de
princípio, seja possível infirmar a veracidade de certidão
emitida por tabelião, é necessária a demonstração por parte do
interessado da ausência de higidez do ato, mediante
apresentação ou indicação de elemento de prova idôneo a
afastar a presunção legal (iuris tantum) (...) (REsp
1181930/SC,
Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 24/11/2015).
Não bastasse, a prova oral produzida, igualmente, corroborou
os fatos nos quais se funda a pretensão inicial, como se vê dos
depoimentos
das
testemunhas
arroladas
pelas
partes,
registrados em mídia digital, dos quais podem ser destacados
os pontos a seguir relacionados:
[..]
E, ao que se infere de tais documentos, os relatos das
testemunhas arroladas pela autora se revestem de maior
poder de convencimento, ainda que parte delas não tenha sido
ouvida sob compromisso, dado que o depoimento da
testemunha do réu, por se revelar excessivamente genérico e
vago, não encerra credibilidade, não fazendo frente aos
primeiros e não os infirmando.
Nesse contexto, desponta imperativa a confirmação da solução
dada à lide na bem fundamentada sentença recorrida, a qual,
definitivamente, não comporta reparo algum.
Por fim, não comporta guarida o pleito subsidiário do réu, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de ser ele isentado do pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, por força do
princípio da sucumbência, haja vista a procedência, “in
totum”, do pedido inicial, ora confirmada, bem como pela
ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer
fundamento legal que ampare tal pretensão.
Tendo em vista que a r. sentença recorrida foi proferida
durante a vigência do Código de Processo Civil de 1.973, não
há que se cogitar, evidentemente, de majoração dos honorários
advocatícios.
A r. sentença, por seu turno, adotada como razão de
decidir, traz os seguintes e rr. fundamentos:
Inicialmente, cumpre realçar que o contrato de cessão de
conhecimento, juntado às fls.43/46, foi celebrado para
viabilizar a transferência de conhecimentos e, com isso,
instrumentalizar o repasse das aulas aos alunos matriculados
no curso Master Mind, referente ao processo de treinamento
Lince
(liderança,
inteligência,
comunicação
eficiente),
permitindo o uso de materiais, informações confidenciais e a
prestação de assistência técnica, de modo que seus elementos
constitutivos e essenciais sequer se aproximam da relação
jurídica trabalhista (art. 3o da CLT), o que é suficiente para
solidificar
a
competência
da
justiça
estadual,
fixada
contratualmente por cláusula de eleição de foro.
Os episódios narrados pelo requerido em sua longa peça de
combate são
estranhos à lide e as razões apontadas na sentença emitida
pelo juiz do trabalho de Lajeado não impedem a análise acerca
da prática de concorrência desleal, uso indevido da marca e o
consequente descumprimento contratual, até porque tais
matérias, de natureza puramente civil, não podem ser
decididas na justiça especializada laboral, sob pena de
usurpação de competência constitucional. Ademais, a tese
defendida pelo requerido, sobre o conceito amplo de trabalho,
revela uma perigosa interpretação jurídica que, se acolhida,
poderá resultar na escolha do órgão jurisdicional mais
interessante, de acordo com a conveniência do caso, o que não
pode ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro, o livre exercício profissional é um valor
constitucional objetivamente protegido e, como tal, deverá ser
preservado por se tratar de um direito fundamental da pessoa
humana, embora não tenha caráter absoluto. Somente será
lícita atividade desenvolvida e aí, sim, não caberá intervenção
judicial censória, se não houver ofensa ao ordenamento
jurídico (normas e princípios). O direito deduzido (ofensa a
direito fundamental) não encontra respaldo nos autos, uma
vez que tal prerrogativa não pode salvaguardar a prática de
ato de concorrência desleal.
Não é preciso ouvir testemunhas ou avaliar prova de natureza
técnica para concluir sobre o descumprimento da cláusula
nona do contrato de cessão, tendo em vista a força da
documentação e o alcance da ata notarial juntada nos autos,
constando a conclusão sobre a comercialização indevida de
cursos pelo requerido, do âmbito do ramo da atividade
desenvolvida pela autora, o que é suficiente para firmar o
caráter meramente protelatório de qualquer alegação que
possa sugerir algum cerceamento de defesa, anotando-se que a
autora não formulou pedido indenizatório. A ata notarial goza
de fé pública e garante a presunção relativa de veracidade dos
fatos presenciados pelo tabelião. O ato foi praticado por agente
delegado investido do poder de certificar a autenticidade de
certas ocorrências, o que permite afirmar, tal como fez
EDUARDO COUTURE, que os oficiais e tabeliães se vinculam
à lei “siendos inastrumentos de la misma, para satisfacer las normas
que imponen exigencia sobre la forma de ciertos actos jurídicos” (“El
concepto de fe pública, in Estudios de Derecho Procesal Civil,
Buenos Aires, Depalma, 1989, II, p. 70).
É
preciso
respeitar
o
dispositivo
constitucional
que
desautoriza a prática da
concorrência desleal (art.170, IV da CF) para decidir sobre a
exploração indevida de marca devidamente registrada no INPI
e, neste ponto, a insurgência do requerido quanto à lisura do
serviço prestado no mesmo ramo de atividade (cursos e
treinamentos) não alcança o peso que anima liberar o
contratante inadimplente do dever de abstenção (não fazer),
porque,
nesse
setor,
o
aproveitamento
financeiro
de
determinado método, knowhow, informações privilegiadas ou
especialidade notoriamente reconhecida configura verdadeiro
parasitismo econômico em detrimento do legítimo criador,
inventor ou explorador autorizado que por méritos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui o direito de exigir a paralisação da atividade executada
pelo contraventor, preservando a legalidade do mercado. O
episódio (comercialização indevida de cursos), para ficar em
apenas um dos detalhes da causa petendi, é suficiente para
justificar o veto imposto na tutela antecipada, pois não há
dúvida de que o requerido se afastou da contratação (cláusula
nona) para concorrer com a autora dentro do prazo de vigência
pactuado (três anos).
Para contrapor ao que se diz na inicial, pode ser citado o que
está escrito página 202 do minucioso estudo feito pelo
desembargador ÊNIO SANTARELLI ZULIANI (Violação de
Direitos da Propriedade Industrial e o Dano Moral, Direito
Processual Empresarial, Editória Campus Jurídico): "A Lei no
9.279/96 estabelece que, independente da ação criminal, o prejudicado
poderá intentar ações cíveis (art. 207). A primeira, e “quiçá mais
utilizada”, na opinião de TINOCO SOARES, é a busca e apreensão
(art. 796 do CPC). Porém, e para impedir a prática da contrafação,
poderá o prejudicado intentar ação para abstenção e obter a tutela
antecipada (art. 273 do CPC), cuja eficiência reside exatamente em
bloquear a atividade contrafeita, sob pena de multa (astreinte),
competindo ao Juiz utilizar medidas de apoio previstas no § 5o do art.
461 do CPC. Essa providência de caráter inibitório (ou interdital)
possui feição positiva para eliminar a nocividade da concorrência
desleal ou parasitária e dependerá da prova inequívoca da
verossimilhança do direito deduzido (exibição da carta patente ou
registro do desenho industrial ou certificado de marca). O periculum in
mora decorre do desvio de dificílima recuperação ex post facto,
conforme adverte HERMANO DUVAL, ao sugerir como providências
efetivas a lacração da maquinaria de fabricação dos produtos
fraudulentos e interdição de estabelecimento (p. 427). É preciso muito
cuidado ao se exigir caução (art. 804 do CPC), sob pena de inviabilizar
a utilidade da providência cautelar e alimentar a prática parasitária
que afronta os sentimentos de justiça".
Para que não haja confusão, é importante ressaltar que a
Súmula no 228 editada pelo STJ não se aplica aos casos de
concorrência desleal (art. 195 da Lei no 9.279/96), limitando
apenas o alcance do art. 105, da Lei 9610/98 (diretos autorais).
O enunciado “é inadmissível o interdito proibitório para a proteção
de direito autoral”, aplicado no Resp. 467.874 RJ (Ministro
CASTRO
FILHO,
DJ
de
3.10.2005),
repercutiu
na
jurisprudência do TJ-SP (AgIn. 665.344-4/4, Ag. 623.856-4/3;
AgIn. 545.501.4/6), cabendo, citar o parecer contrário de LUIZ
GUILHERME MARINONI pela defesa de uma maior
aplicabilidade da medida restritiva porque a lei não visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteger os interesses materiais, mas, sim, a violação da
norma jurídica, o que representaria o valor preponderante a
motivar a interdição de todas as atividades que se realizam
com ofensas aos direitos do autor (RT 884/85).
Outro ponto que merece ser rebatido relaciona-se com a
alegação de nulidade do contrato de cessão que teria sido
celebrado para fraudar a legislação trabalhista, esvaziando
direitos do empregado por meio de ato simulado. Não há como
reconhecer a invalidade do negócio jurídico celebrado (cessão)
para capacitar determinados agentes (instrutores) com o fim
de
repassar
treinamentos
em
benefício
de
pessoas
previamente matriculadas que pagaram para absorver o
método Master Mind, o que é incompatível com a alegada
dissimulação, até porque a existência da obrigação civil não
impede
o
reconhecimento
dos
direitos
eventualmente
pleiteados em face do empregador, inclusive do instrutor de
cursos/treinamentos. Nesta demanda discute-se apenas a
regularidade no cumprimento do contrato existente, válido e
plenamente eficaz, embora atípico e diferente da franquia.
Entendimento diverso poderia resultar na compreensão
equivocada de que o empregado tem o direito de praticar
concorrência desleal, por meio da autotutela.
Aliás, o negócio jurídico pode ser conceituado como sendo a
manifestação de vontade dirigida para obtenção de efeitos
jurídicos que, em tese, são admitidos pelo ordenamento, em
especial a aquisição, modificação ou extinção de direitos. Esse
fenômeno composto pela declaração de vontade com o fim de
buscar certo resultado juridicamente tutelado será válido e
produzirá os efeitos almejados, quando se realize de
conformidade com o sistema normativo vigente. É a vontade
do sujeito que constitui, modifica ou extingue direitos, o que
autoriza citar CHIRONI para enquadrar no conceito de
negócio jurídico a vontade direta e seus efeitos, a
manifestação, a capacidade de emitir (incluindo o silêncio) e o
seu conteúdo (Istituzioni di Diritto Civile Italiano, I, p. 147, § 56).
O art.104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio
jurídico requer: “I agente capaz; II objeto lícito, possível,
determinado ou determinável; III forma prescrita ou não defesa em
lei”. A invalidade nada mais é do que uma sanção jurídica
imposta pelo sistema aos negócios jurídicos celebrados com
inobservância de determinados pressupostos de validade que
nasceram para efetivar interesses civis relevantes. O negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existe, mas a lei comina uma pena capaz de impedir a
produção regular dos efeitos esperados, em razão de um vício
considerado grave, não sendo o caso desta cessão de
conhecimentos (fls.43/46).
Finalmente, a leitura atenta da cláusula nona revela a
presença de cláusula penal compensatória no valor de R$
200.000,00 em caso de descumprimento. Embora seja possível
invocar, em ação própria, doutrina italiana para interpretar
as chamas multas não próprias, admitindo a possibilidade de
cumulação com perdas e danos, fato é que a existência da
pactuação serve para limitar o montante da multa diária, uma
vez que o autor prefixou as perdas e danos para o caso de
inadimplemento absoluto, embora seja possível manejar
paralelamente a tutela para remover o ilícito, exceto a busca e
apreensão do material, tendo em vista a imprecisão do pedido
que impede, neste caso, a utilidade do provimento jurisdicional.
Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o
requerido na obrigação de não fazer, proibindo-se o mesmo de
comercializar cursos, no âmbito do ramo de atuação da parte
autora, através do uso indevido da marca Master Mind, sob
pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
limitada ao valor da cláusula penal (R$ 200.000,00, duzentos
mil reais), confirmando-se a tutela antecipada deferida nos
autos, tudo a ser apurado e decido em fase de cumprimento de
sentença (tutela específica).
O que se verifica desses fundamentos, portanto, é que se
limitam a discorrer sobre a validade da cláusula de não concorrência e sobre
a natureza abstrata do direito do autor em perseguir seu cumprimento. Não
há análise da prova, não tendo o Magistrado de primeiro grau apresentado
fundamentos sobre a existência de fatos que comprovem a violação do direito
do autor pelo réu.
E, com o máximo respeito ao seu prolator, entendo que o
voto do i. Relator Sorteado igualmente deixa de apresentar as razões pelas
quais considerou existirem provas da comercialização de cursos e do uso da
marca MasterMind.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejam-se os depoimentos encontrados nos autos, objeto
da diligência determinada em 9 de janeiro de 2018 pelo Relator Sorteado (fl.
364-365) e colhidos pelo sistema de gravação audiovisual na audiência
ocorrida em 1o de março de 2018.
O Relator Sorteado transcreve o teor desses depoimentos
em seu voto e, ao contrária de suas conclusões, entendo que deles não decorre
a demonstração de que o réu fazia uso da marca da autora e/ou comercializa
seus cursos. Grifei os excertos que indicam as expressões “similar”, “ouvi
dizer”, “soube por terceiros” ou equivalentes a essas:
Eder Tomasini Board, testemunha da autora, foi ouvido sob
compromisso. Disse que réu trabalhava como instrutor do
treinamento da “MASTERMIND”, saiu desta e começou a
ministrar treinamentos por conta própria. Em determinada
ocasião, o réu não compareceu aos encontros semanais de
trabalho, porque havia saído da empresa e iria começar a
trabalhar por conta própria, o que soube por um colega
comum. Era um treinamento igual ao “MASTERMIND”, com
duas sessões suprimidas, das quais o réu não gostava.
Percebeu que havia muita similaridade
entre os tratamentos ,
com
o nome de Conscientiza Treinamentos de Alta
Performance, e que o réu criou outra empresa. Não sabe se o
réu já atuava na área de treinamentos. Explicou o
procedimento
para
que
se
possa
ministrar
curso
“MASTERMIND”. Existe uma cláusula de quarentena, com
cominação de multa, em contraprestação aos conhecimentos
fornecidos. Rescindido o contrato, por expiração do prazo ou
pagamento da multa, há liberdade para trabalhar. Acredita
ser difícil trabalhar na área de desenvolvimento
humano sem
a utilização dos conhecimentos
adquiridos. É qualificado como
terapeuta comportamental, mas não tem formação em
psicologia. Napoleon Hill é um precursor, mas deve haver
outros materiais sobre o tema. Não há impedimento à
qualificação dos instrutores. Realizou pagamento de alguns
dos cursos realizados para a capacitação. Não há
contrapartida relacionada ao período de quarentena.
Reinaldo Antonio Girardi, testemunha da autora, não foi
ouvido
sob
compromisso.
Disse
que
o
treinamento
“MASTERMIND” é voltado para a área de desenvolvimento
comportamental,
de
desenvolvimento
interpessoal,
de
inteligência interpessoal, comunicação eficaz, liderança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“coach”, autoconhecimento, e é baseado na literatura de
Napoleon Hill. É preciso de treinamento para ministrar cursos
nessa área. Conhece o réu, o nome de seu treinamento
e que
há similitude entre o treinamento
por ele ministrado
e o
“MASTERMIND”.
Soube de terceiro que o réu se apresentou
a
um cliente e disse que fornecia um treinamento
igual ao
“MASTERMIND”,
explicando como é o processo para se tonar
instrutor deste. Disse, também, que há um contrato, que prevê
uma cláusula de quarentena, com prazo de três anos, do qual
tomam conhecimento os participantes. É possível desenvolver
outras atividades, após encerrar o contrato com a “MASTERMIND”. Dificilmente, é possível ministrar
treinamentos sem a utilização dos conhecimentos e da
metodologia
adquiridos
com
o
“MASTERMIND”.
O
“MASTERMIND” está no Brasil há cerca de 20 a 30 anos. Foi
explicada qual a restrição prevista no contrato e sua extensão.
Comercializa os cursos “MASTERMIND”. Não poderia
trabalhar para concorrentes nem criar um negócio próprio nas
mesmas áreas de atuação do “MASTERMIND”. Pagou pelos
conhecimentos adquiridos. Ouviu dizer de um cliente que o
réu ministrava
um treinamento
igual ao “MASTERMIND”.
Simone Krammes Vieira, testemunha da autora, foi dispensada de compromisso. Formou-se, recentemente,
instrutora da “MASTERMIND”. Conhece o réu, que foi
instrutor
do
“MASTERMIND”
e,
atualmente,
está
ministrando cursos, por conta própria, o que seria vedado por
contrato. A formação para instrutor é longa. Não é possível
ministrar cursos com base apenas na literatura de Napoleon
Hill. Soube, por clientes, que o réu ministra um treinamento

mais curto, com os pontos principais do “MASTERMIND”.
É
explicado aos instrutores, mais de uma vez, sobre a cláusula
de quarentena. Em caso de rescisão contratual, poderia
trabalhar em outro ramo. Não poderia ministrar treinamento,
porém, sem a utilização da metodologia apreendida com o
“MASTERMIND”. Pagou pelo conhecimento adquirido. Não
presenciou nenhum treinamento do réu. Existem outras
empresas, que são concorrentes da “MASTERMIND”, que
ministram treinamento, na mesma área, de desenvolvimento
de pessoas.
Anderson Petrorossi Pita, testemunha do autor, foi ouvido sob
compromisso.
Disse
que
é
instrutor
itinerante
da
“MASTERMIND” há anos. Não é franqueado. Soube que o réu
foi instrutor da “MASTERMIND”
e que ministrava
cursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sabe que há uma cláusula de quarentena, no contrato firmado
com a autora, que é comunicada aos instrutores. Não
conseguiria ministrar um curso sem utilizar o que aprendeu
com o “MASTERMIND”. Recusou-se a ministrar cursos, em
período durante o qual se afastou da “MASTERMIND”. As
matérias do curso não são vinculadas à área de psicologia. O
curso é indicado para todas as pessoas que querem se
desenvolver como seres humanos. A “MASTERMIND” está há
cerca de doze anos no Brasil e não soube dizer se ela possui
concorrentes no país. O curso “MASTERMIND” possui cerca
de 150 de instrutores e é aberto à participação de qualquer
pessoa. Fez um curso para se tornar instrutor, pelo qual
pagou. Pode fazer cursos de aperfeiçoamento. Não sabe quais
foram os cursos feitos pelo réu. Não há contrapartida para a
restrição decorrente da cláusula de quarentena.
Paulo Luiz Rocha Teixeira, testemunha da autora, foi ouvido
sob compromisso. Disse que é instrutor do curso
“MASTERMIND”. Conhece o réu e participou da formação
deste como instrutor. O réu deixou o “MASTERMIND”. Soube,
por meio de clientes, que o treinamento
pelo réu é muito
parecido com o “MASTERMIND”.
Não teve contato como o réu
depois que deixou o “MASTERMIND”. Sabe da previsão de
cláusula de quarentena no contrato e que o curso ministrado
pelo réu é bastante semelhante com o do “MASTERMIND”.
Explicou, de forma detalhada, sobre as dinâmicas do curso
“MASTERMIND”.
É
instrutor
e
franqueado
da
“MASTERMIND”. Não conhecia o nome do curso do réu. Está
habilitado
a
ministrar
todos
os
conteúdos
do
“MASTERMIND”. A metodologia
da “MASTERMIND”
é
baseada na obra de Napoleon Hill. As ferramentas do
“MASTERMIND” são específicas. A “MASTERMIND” tem
vários concorrentes no Brasil. Há muito material no mercado
brasileiro. Há instrutores que possuem outras atividades,
além da “MASTERMIND”. Os instrutores realizam cursos
para aperfeiçoamento. O réu não fez curso para eneagrama. O
curso é pago e é assinado contrato de exclusividade com a
“MASTERMIND”, com cláusula de quarentena, que seria
especifica para cada curso. Há instrutores e vendedores na
“MASTERMIND”. Não há contrapartida financeira para a
quarentena, que é obrigatória no contrato.
De outro lado, a testemunha do réu, Marcos André Reichert,
ouvida sob compromisso, disse que fez treinamento com o réu,
quando ele era instrutor do “MASTERMIND”, que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado em 12 ou 13 sessões. Fez outros treinamentos
com o
réu, em outra empresa, com outro nome, com duração de três
dias, que eram totalmente
diferentes do “MASTERMIND”,

com metodologia
diferente, e não vinculado àquele. Não
recebeu material relacionado
ao “MASTERMIND”.
Não foi
feita referência a este, não foi fornecido nenhum material a ele
relacionado. Não se lembrou se houve menção há algum autor
específico. Soube do treinamento por indicação de amigos. O
curso possuía um material, mas não era parecido com o do
“MASTERMIND”. Não se recordava das dinâmicas realizadas
no curso do réu, pois realizou vários cursos.
As técnicas de persuasão e enfoques à liderança ou à
superação de obstáculos comuns a inúmeras carreiras e atividades humanas
são hoje bastante diversificadas e, de certo modo, baseiam-se em mudanças
comportamentais a partir do processo de pensamento.
Napoleon Hill (1883 e 1970), escritor e pensador foi
assessor dos 28o e 32o Presidentes norte-americanos, Woodrow e Franklin
Delano Roosevelt, tendo desenvolvido técnicas motivacionais que foram
expressas em distintas obras publicadas, entre as quais as citadas pela
wikipedia em consulta na rede de computadores (pt.wikipedia.org): (1919) -
As Regras de Ouro de Napoleon Hill; (1928) - A Lei Do Triunfo (The Law Of
Success); (1930) - Os degraus da fortuna; (1937) - Quem Pensa Enriquece
(Pense e Enriqueça); (1939) - Quem Vende Enriquece; (1941) - Como vender
seu caminho pela vida; (1945) - A Chave Mestra das Riquezas; (1953) - Um
Ano para Enriquecer; (1954) - Sucesso Ilimitado; (1959) - Chaves para o
Sucesso; (1961) - A Ciência do Sucesso; (1963) - Como aumentar o seu próprio
salário; (1964) - Atitude Mental Positiva; (1967) - Paz de Espírito, Riqueza e
Felicidade; (1970) - Sucesso e Riqueza pela persuasão etc.
É desse autor a máxima: “O que a mente pode conceber e
acreditar pode ser alcançada”.
Outros escritores desenvolveram técnicas motivacionais
baseadas na mudança do modo de pensar ao encarar as dificuldades da vida.
Norman
Vicente
Peale
(1898-1993),
por
exemplo,
volta-se
ao
autoconhecimento no seu livro “O Poder do Otimismo” (1961, Prentice Hall,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inc. Englewood Cliffs, publicado no Brasil pela editora Cultrix, São Paulo).
Encontramos na p. 87 os seguintes apontamentos:
Recorde essas palavras significativas do sábio Marco Aurélio:
“A alma é colorida com a cor de seus pensamentos”.
Ele lhe está dizendo que dentro de seu processo de
pensamento você pode selecionar a cor da vida que deseja, e
levá-la a tornar-se realidade pelo tipo de pensamento que usa
habitualmente. Há uma velha máxima oriental que diz:
“Aquilo sobre que pensas, cresce”.
Outro líder motivacional moderno, brasileiro, Paulo
Vieira, autor de vários livros, entre os quais “Poder da Ação” e “Poder e Alta
Performance o manual prático para reprogramar seus hábitos e promover
mudanças profundas em sua vida” (2017, p. 163-164) traz neste último (a
seguinte afirmação sobre as realizações vitoriosas:
Por que alguns têm saúde de sobra e outros não? Afinal, o que
difere as pessoas realizadas e plenas das que têm vida
medíocre e frustrada? Para responder a essas perguntas de
forma rápida e simples, basta uma palavra: crenças. Afinal,
são nossas crenças pessoais, crenças sobre quem somos,
crenças sobre o que o mundo é, que determinam todas as
nossas possibilidades e conquistas, onde estamos e até onde
poderemos ir.
Vê-se,
portanto,
que
há
inúmeras
técnicas
de
desenvolvimento pessoal, uma profusão de obras e palestras com esse
enfoque e essas somente podem ser diferenciadas por um complexo confronto
técnico que não se verifica nesses autos. Ao olhar superficial dos
consumidores as técnicas comercializadas podem parecer similares. Contudo,
somente é possível demonstrar a plena identidade de seu emprego a partir de
um complexo exame do método, da documentação entregue aos ouvintes
desses cursos e dos princípios fundamentais estudados nos seus conteúdos
programáticos.
Impossível, portanto, concluir como fez a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau ao dispensar provas e aceitar unicamente a ata notarial como
fundamento à procedência do pedido inicial:
Não é preciso ouvir testemunhas ou avaliar prova de
natureza técnica para concluir sobre o descumprimento da
cláusula nona do contrato de cessão, tendo em vista a força da
documentação e o alcance da ata notarial juntada nos autos,
constando a conclusão sobre a comercialização indevida de
cursos pelo requerido, do âmbito do ramo da atividade
desenvolvida pela autora, o que é suficiente para firmar o
caráter meramente protelatório de qualquer alegação que
possa sugerir algum cerceamento de defesa, anotando-se que a
autora não formulou pedido indenizatório. A ata notarial goza
de fé pública e garante a presunção relativa de veracidade dos
fatos presenciados pelo tabelião.
Olvidou-se que, em contestação o réu nega ter
comercializado cursos pertencentes ao autor ou o uso de sua marca ou
técnicas, mas afirma que, “com base em sua formação profissional, começou a
planejar e estruturar curso de treinamento” (fl. 144).
A contrariar essa afirmação inexiste prova concludente
nos autos. Não vislumbro a mesma certeza conclusiva dos eminentes
Magistrados que me precederam no exame da prova, seja a apresentada sob
forma notarial, seja a colhida em juízo.
E, finalmente, verifica-se que o contrato firmado entre as
partes tem por objeto “cessão de conhecimentos”, de “assistência técnica,
para divulgação e transmissão de seus produtos, com a finalidade única e
exclusiva de repassar aos alunos regularmente matriculados no curso Master
Mind” (fl. 43), referindo-se ao “processo de treinamento Lince” (cláusula
primeira).
Trata-se, pois, de conhecimentos de técnicas e métodos,
como ocorre em inúmeras atividades profissionais, indicando-se na cláusula
terceira (fl. 44) que o treinamento permite a “habilitação a ministrar cursos,
treinamentos, workshops e outros, criados pela cedente , mediante expedição
de certificado de capacitação do cessionário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente, pois, que a cláusula de não concorrência, sob n.
9 (fl. 44), que obriga o cessionário “a, em caso de ruptura ou rescisão do
presente contrato, não trabalhar por conta própria para empresas que
explorem o mesmo ramo de atividade da cedente, nem trabalhar no mesmo
ramo, por um período de 3 (três) anos, a contar do término de contrato” refere-
se unicamente à cursos criados pela cedente , o que não se encontra
demonstrado nos autos.
Ademais,
impedir
ao
aluno
“cessionário
dos
conhecimentos” a não exercer atividades de ensino ou de criar seus próprios
métodos viola o direito constitucional ao exercício de profissão (Art. 5o, XIII,
da Constituição Federal que garante o livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais
que a lei
estabelece ).
Inexistindo prova de que o réu tenha ministrado cursos,
treinamentos,
workshops e outros, criados pela cedente , ou que use os
métodos por ele detidos não há como impedir seu livre exercício, sendo
inaplicável a incidência da cláusula de não concorrência.
Verifica-se, além disso, a não subsunção da conduta do
réu à hipótese invocada na inicial em sua amplitude, pois fundamentada nos
artigos 129 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, fl. 1. Na figura
específica prevista do art. 195, XI, essa legislação exige a divulgação, a
exploração ou a utilização de conhecimentos,
informações
ou dados
confidenciais
pertencentes
a autora . E isso não está demonstrado nos autos.
Pelo meu voto, portanto, dou provimento ao recurso do
réu e julgo prejudicado o recurso do autor.
Ricardo Negrão
3o Juiz, com voto divergente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
1235045F
16
30
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
124782C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037608-64.2014.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.